Tribunal: TJMT
Processo: 1014070-48.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014070-48.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[FABIO DE ALMEIDA MACEDO - CPF: 034.484.921-08 (RECORRENTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), ILHAS DO LAGO INCORPORACAO SPE - LTDA - CNPJ: 15.797.526/0001-11 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:

1014070-48.2025.8.11.0001.

Origem
: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente(s):

FABIO DE ALMEIDA MACEDO.

Recorrido(s):

ILHAS DO LAGO INCORPORACAO SPE - LTDA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
30/10 A 03/11/2025

(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE APÓS REGULAR INTIMAÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INCIDÊNCIA DO ART. 51, §1o, DA LEI 9.099/1995. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que extinguiu processo executivo, sem resolução do mérito, em razão da inércia do exequente, que, embora devidamente intimado a se manifestar após tentativa frustrada de bloqueio de valores via SISBAJUD, manteve-se inerte. O recorrente sustenta ausência de abandono efetivo, nulidade por falta de intimação pessoal e incompatibilidade da aplicação subsidiária do CPC no rito dos Juizados Especiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida, no âmbito dos Juizados Especiais, a extinção do processo por abandono da causa sem prévia intimação pessoal da parte autora, diante da sua inércia após intimação eletrônica regular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O autor foi regularmente intimado a se manifestar sobre a tentativa infrutífera de bloqueio de valores via SISBAJUD, acusou recebimento da intimação, mas permaneceu inerte até a prolação da sentença extintiva, caracterizando ausência de impulso processual.

O art. 485, §1o, do CPC/2015, que exige intimação pessoal da parte para prosseguimento do feito, é inaplicável aos Juizados Especiais por incompatibilidade com os princípios da simplicidade, celeridade, informalidade e economia processual, conforme art. 2o da Lei 9.099/1995.

Aplica-se o art. 51, §1o, da Lei 9.099/1995, segundo o qual a extinção do processo independe, em qualquer hipótese, de intimação pessoal das partes.

A jurisprudência reconhece que não se aplica, no âmbito dos Juizados Especiais, a Súmula 240 do STJ, tampouco as exigências do CPC quanto à intimação pessoal, por força do regime jurídico próprio da Lei 9.099/1995.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de manifestação da parte após intimação regular justifica a extinção do feito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

No âmbito dos Juizados Especiais, não é exigida intimação pessoal da parte para extinção do processo, prevalecendo o disposto no art. 51, §1o, da Lei 9.099/1995.

O art. 485, §1o, do CPC/2015 e a Súmula 240 do STJ são inaplicáveis aos Juizados Especiais por incompatibilidade com seus princípios estruturantes.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/95, arts. 2o, 46, 51, §1o, e 55; CPC, art. 485, III e §1o; Enunciado 161 do FONAJE.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, 1a Turma Recursal, RI no 0001263-68.2012.8.16.0182, Rel. Desig. p/ o Acórdão: Fernando Swain Ganem, j. 30/06/2015.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no ID 317042859, que julgou extinto o processo executivo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Ausência de abandono efetivo do processo;

2)

Ofensa ao devido processo legal e ao contraditório – Extinção sem intimação pessoal do exequente;

3)

Incompatibilidade da aplicação subsidiária do art. 485, III, CPC sem observância das garantias fundamentais;

4)

Aplicação equivocada do Enunciado 161 do FONAJE;

5)

Necessidade de efetividade da tutela executiva;

6)

Prejuízo irreparável ao exequente.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal
:

A parte autora ajuizou, em
01/03/2025
, a presente ação de execução de título extrajudicial, em razão do Termo de Distrato ao Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda celebrado com a executada, no qual ficou pactuado que esta restituiria ao exequente o valor de
R$ 4.932,06 (quatro mil novecentos e trinta e dois reais e seis centavos)
, em nove parcelas mensais de
R$ 548,01 (quinhentos e quarenta e oito reais e um centavo)
, com o primeiro vencimento previsto para ocorrer em até 180 (cento e oitenta) dias, a contar da assinatura do instrumento.

Em
26/05/2025
, o reclamante requereu a continuação da execução, mediante ordem de bloqueio via SISBAJUD, na modalidade teimosinha, pelo prazo de 30 (trinta) dias, conforme manifestação constante do ID 317042854.

Em
18/06/2025
, a autor foi intimado para se manifestar,
sob pena de extinção do feito
(ID 317042856), acerca da pesquisa de valores realizada via SISBAJUD.

O pedido de bloqueio havia sido deferido, com fundamento nos arts. 835, I, 837 e 854 do Código de Processo Civil; contudo, a pesquisa
restou negativa
, não sendo localizados valores em contas bancárias em nome da parte executada.

Não obstante, tenha sido intimado a se manifestar, o exequente permaneceu inerte, razão pela qual foi proferida, em
31/07/2024
, sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Importante frisar que o processo permaneceu sem qualquer manifestação até
08/08/2025
, quando o autor apresentou embargos de declaração contra a referida decisão.

Pois bem, no caso em tela, verifica-se que a parte exequente foi devidamente intimada a se manifestar nos autos acerca da busca infrutífera de valores via SISBAJUD, tendo havido o registro de ciência em
23/06/2025
, conforme consulta ao sistema PJe.

Dessa forma, resta comprovado que o autor foi devidamente intimado, mas permaneceu inerte, deixando de praticar os atos processuais que lhe competiam,
não tendo sequer apresentado qualquer manifestação nos autos
, condutas que caracterizam desídia, negligência ou abandono da causa.

Importa salientar que, no âmbito dos Juizados Especiais, não se aplica o art. 485, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015, o qual exige a intimação pessoal da parte para, no prazo de cinco dias, impulsionar o feito, sob pena de extinção.

Tal dispositivo não se coaduna com os princípios da simplicidade, informalidade, economia e celeridade processual que regem os processos submetidos à competência dos Juizados Especiais, conforme previsto no artigo 2o da Lei 9.099/95.

Assim como
, não há como sustentar a aplicabilidade da Súmula 240 do STJ, no âmbito dos Juizados Especiais, que preleciona:
A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.

Ainda, prescreve o Enunciado 161 do FONAJE, que “
Considerado o princípio da especialidade, o CPC/2015 somente terá aplicação ao Sistema dos Juizados Especiais nos casos de expressa e específica remissão ou na hipótese de compatibilidade com os critérios previstos no art. 2o da Lei 9.099/95
”.

Sendo assim, deve prevalecer o § 1o do art. 51 da Lei 9.099/1995, que estabelece que “
a extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes
”.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DO AUTOR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 267, § 1.o DO CPC E DA SÚMULA N.o 240 DO STJ NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 51, § 1.o DA LEI FEDERAL N.o 9.099/1995
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RELATÓRIO EM SESSÃO. VOTO: Inicialmente, conheço do Recurso Inominado, considerando-se a presença dos pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. No mérito, a sentença não merece ser reformada. Na espécie, o processo foi suspenso a pedido das partes por 30 (trinta) dias. Decorrido o prazo, o juízo de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, sem determinar prévia intimação do advogado da exequente, nem sua intimação pessoal. Veja-se que o § 1.o do art. 51 da Lei dos Juizados Especiais estabelece que “a extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes”. Assim, tem-se que o art. 267, § 1.o do CPC e a Súmula n.o 240 do STJ não são aplicados no âmbito dos Juizados Especiais, não havendo necessidade intimação pessoal da exequente para dar prosseguimento à execução. DO EXPOSTO, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para o fim específico de manter a sentença recorrida. (...) (TJPR - 1a Turma Recursal - 0001263-68.2012.8.16.0182/0 - Curitiba - Rel.: Vinícius de Mattos Magalhães - Rel. Desig. p/ o Acórdão: Fernando Swain Ganem - - J. 30.06.2015)

Dessa forma, resta configurada a ausência da parte autora na prática da diligência que lhe competia, o que afasta, portanto, a alegação de nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal, devendo esta, assim, ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025